Tribunal: STF
Processo: Rcl 65692
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 14.2.2024, por Luiz Fernando Ferreira de Lima, Ana Janete de Lima Mainardes e Luciane Rosa Pontes contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Matinhos/PR, que teria indeferido acesso aos documentos do Processo n. 0004641-50.2023.8.16.0116, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    2. Os reclamantes afirmam que, “após mais de um mês desde o início das solicitações da defesa, não houve qualquer informação ou habilitação nos Autos do Inquérito Policial n.º 280926/2023 (0004641-50.2023.8.16.0116). 



    (…) até o presente momento essa defesa, embora tenha tentado de todas as formas possíveis (ligações, conversas no whasapp e emails, além de protocolo no sistema PROJUDI) não tem nenhum acesso aos autos do inquérito policial, que provavelmente ensejou no pedido e deferimento dos autos do mandado de busca e apreensão (que, repise-se, essa defesa já tem acesso)”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a) Sejam requisitadas informações à autoridade reclamada (Juízo da Vara Criminal da Comarca de Matinhos), nos autos do inquérito policial 280926/2023 (0004641-50.2023.8.16.0116), para responder no prazo de 5 dias, nos termos do art. 157 do RISTF.



    b) E, ao final, seja julgado procedente o presente pedido, determinando que essa defesa tenha acesso amplo, integral e irrestrito a todas as provas que já foram produzidas nos autos do inquérito policial 280926/2023 (0004641-50.2023.8.16.0116), através do sistema PROJUDI e, inclusive, tenha acesso aos elementos de prova já produzidos e documentos em eventual tramitação direta entre Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Paraná sobre estes fatos”. 



    3. Em 16.2.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Matinhos/PR, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Matinhos/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ao prestar as inforamções requisitadas, o juízo da Vara Criminal da comarca de Matinhos/PR afirmou:



    “Consta nos assentos deste juízo singular, a tramitação dos autos de inquérito policial número 4641-50.2023.8.16.0116 (Projudi), instaurado por meio de portaria da autoridade de polícia judiciária para investigar a atuação de organização criminosa especializada no tráfico de drogas.



    Em apenso ao inquérito citado, tramita a medida cautelar criminal número 4642-35.2023.8.16.0116. Nela, o Centro de Operações Especiais Policiais requereu a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, diligência deferida, após manifestação prévia do Ministério Público.



    Como foram diversos mandados expedidos, incluindo endereços fora do território da Comarca de Matinhos, o cumprimento se deu no intervalo entre 29/11/2023 e 05/02/2024.



    Ocorre que na cautelar estão formalmente habilitados, desde o dia 30/11/2023 os seguintes advogados e advogadas: Dr. Felipe Andrioli Miguel, Dra. Vivian Regina Lazzaris, Dra. Bárbara Juliane Rodrigues Augusto, Dr. Lucas Santiago Alves dos Santos Vitorino e Dr. Caio Cesar Domingues de Almeida.



    Quanto ao inquérito policial, convém observar que o caderno de investigações tramita entre o Ministério Público e a Polícia Civil, de forma que as petições dos advogados nele inseridas não sobem à apreciação do juízo.



    Apenas a título de esclarecimento, no Estado do Paraná, enquanto a policia civil não incluiu um indiciado (inquérito com indiciado a apurar) o juízo não tem meios para incluir ou habilitar os advogados, daí porque o acesso necessariamente tem que ser dado pela Polícia Civil. Apenas após inserido, no PROJUDI, o nome do indiciado é que se afigura possível a habilitação do respectivos advogado.



    Desta forma excelência, o juízo está impossibilitado de proceder a habilitação dos nobres defensores no inquérito policial, por isso o fez apenas na cautelar em apenso”.



    Em 23.2.2024, a autoridade reclamada proferiu o seguinte despacho:



    “Prestei informações à Exma. Sra. Min. Relatora nos autos de reclamação 65692, do STF.



    Requisite-se a autoridade policial que adote as medidas necessárias a habilitação dos defensores nos autos de inquérito policial, pois – tramitando entre a Polícia Civil e Ministério Público, à primeira compete a habilitação, até porque, enquanto não houver indiciado cadastrado, o judiciário não consegue vincular e habilitar o defensor”.



    7. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Os reclamantes pretendem acesso ao Inquérito Policial n. 4641-50.2023.8.16.0116. A autoridade reclamada demonstrou que os autos desse inquérito policial “tramita entre o Ministério Público e a Polícia Civil, de forma que as petições dos advogados nele inseridas não sobem à apreciação do juízo”, ressaltando que, “a título de esclarecimento, no Estado do Paraná, enquanto a polícia civil não incluiu um indiciado (inquérito com indiciado a apurar) o juízo não tem meios para incluir ou habilitar os advogados, daí porque o acesso necessariamente tem que ser dado pela Polícia Civil. Apenas após inserido, no PROJUDI, o nome do indiciado é que se afigura possível a habilitação do respectivos advogado”.



    A autoridade reclamada afirmou ainda que “está impossibilitada de proceder a habilitação dos nobres defensores no inquérito policial, por isso o fez apenas na cautelar em apenso”, tendo determinado que a autoridade policial adotasse “as medidas necessárias a habilitação dos defensores nos autos de inquérito policial, pois – tramitando entre a Polícia Civil e Ministério Público, à primeira compete a habilitação, até porque, enquanto não houver indiciado cadastrado, o judiciário não consegue vincular e habilitar o defensor”.



    8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, não estando comprovada restrição de acesso pela autoridade reclamada, pois essa apenas não o concedeu por estarem os autos do Inquérito Policial n. 4641-50.2023.8.16.0116 tramitando, neste momento, entre a Polícia Civil e o Ministério Público. Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, seria mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora